Tribunal: TJMT
Processo: 1013270-52.2025.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013270-52.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMARA BORTOLOZO - CPF: 028.084.919-21 (RECORRENTE), JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 248.479.728-13 (ADVOGADO), ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 82.170.291/0001-20 (RECORRIDO), FERNANDO MAGDENIER DAIXUM - CPF: 091.098.427-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1013270-52.2025.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente:
ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A
.

Recorrida:
SAMARA BORTOLOZO.

Data do Julgamento virtual:
09 a 11/06/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO INTERNACIONAL. DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR ANTES DA VIAGEM. CLÁUSULA DE RETENÇÃO INTEGRAL. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO PARCIAL DE 20%. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de revisão contratual c.c. restituição de valores e indenização por danos morais, declarou a nulidade de cláusula de retenção integral (100%) em caso de cancelamento de pacote turístico, condenou à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de cancelamento do contrato pela consumidora antes do início da viagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a retenção integral ou parcial dos valores pagos em caso de desistência do pacote turístico pelo consumidor antes da viagem; (ii) estabelecer se a retenção de valores, nas circunstâncias do caso, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O consumidor tem direito de rescindir o contrato de transporte antes do início da viagem, com restituição do valor pago, desde que haja comunicação em tempo hábil para renegociação, admitindo-se a incidência de multa compensatória (art. 740 do CC).

4.

O cancelamento realizado apenas dois dias antes da viagem inviabiliza a plena mitigação de prejuízos pelo fornecedor, justificando a retenção parcial dos valores pagos.

5.

A cláusula contratual que prevê retenção integral (100%) mostra-se abusiva, por violar a legislação consumerista, sendo adequada a limitação da multa ao percentual de 20%.

6.

A restituição integral não é cabível, pois o cancelamento ocorreu fora do prazo de arrependimento (art. 49 do CDC) e em prazo exíguo para reorganização do serviço.

7.

A responsabilidade civil por dano moral exige demonstração de violação a direito da personalidade, o que não se verifica quando o prejuízo decorre de desistência voluntária do consumidor por motivo pessoal.

8.

A ausência de obtenção de visto e o cancelamento tardio caracterizam culpa da consumidora, afastando o dever de indenizar e configurando mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula que prevê retenção integral de valores em caso de cancelamento de pacote turístico é abusiva, sendo admissível a retenção parcial razoável. 2. O cancelamento próximo à data da viagem autoriza a fixação de multa compensatória proporcional, diante da impossibilidade de mitigação do prejuízo pelo fornecedor. 3. A desistência do consumidor por motivo pessoal, sem demonstração de violação a direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 389 e art. 740; CDC, art. 49; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006787-70.2022.8.11.0003, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 20/09/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.205682-8/001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 16/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
DECLARAR
a nulidade da cláusula contratual que prevê a retenção de 100% do valor pago em caso de cancelamento do pacote turístico
; CONDENAR
a requerida à restituição integral dos valores pagos pelas passagens no montante de
R$ 16.063,20 (dezesseis mil e sessenta e três reais e vinte centavos)
, estabelecendo correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 389 do CC (Súmula 43 do STJ), a contar do desembolso. A partir da citação, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC (Enunciado da Súmula 362 do STJ); e
CONDENAR
a companhia aérea promovida a indenizar a parte autora por dano moral, no importe
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros simples de mora, indexados pela SELIC, a partir da citação, devendo ser descontada (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º, do CC, a partir do arbitramento.

O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

A recorrida postula o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de revisão contratual c.c. restituição de valores e indenização por danos morais, na qual a autora afirma ter adquirido pacote turístico internacional junto à requerida, integralmente quitado, tendo solicitado o cancelamento antes do início da viagem. Sustenta que, apesar da inexistência de fruição de qualquer serviço, a requerida reteve integralmente os valores pagos, com fundamento em cláusula contratual que prevê multa de 100%, postulando a declaração de abusividade da cláusula, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

A recorrente afirma, em defesa, que o pedido de cancelamento do contrato foi feito com 02 (dois) dias de antecedência, em razão de a recorrida não ter conseguido o visto para adentrar a Índia.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de suas alegações, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

In casu
, entendo que a sentença comporta reforma apenas no tocante à condenação por danos morais, como passo a relatar.

É certo que o passageiro tem direito de rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada (art. 740 do Código Civil).

O pedido da consumidora de desistência deu-se após o prazo de 7 dias contados da compra das passagens, de modo que não é aplicável ao caso o art. 49 do CDC e não pode ser acolhido o pedido de reembolso integral dos valores. Todavia, é aplicável o direito de rescisão previsto no art. 740 do CC, com incidência de multa, visto que o pedido de cancelamento e restituição dos valores deu-se com apenas 02 (dois) dias de antecedência com relação à data da viagem, tempo esse exíguo para que a requerida renegociasse a passagem e demais serviços.

Assim, deve ser aplicado o percentual de 20%, a título de multa compensatória, pois a retenção integral se mostra abusivo e em violação à lei consumerista.

Nesse sentido:

MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM AÉREA – DESISTÊNCIA DA VIAGEM POR MOTIVOS PESSOAIS DOS AUTORES – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA DESISTÊNCIA DO SERVIÇO ADQUIRIDO – NÃO COMPARECIMENTO AO EMBARQUE – CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES – PRETENSÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL DO VALOR DAS PASSAGENS – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado, além do dano. O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando comprovada a culpa exclusiva dos consumidores, que desistem do embarque por motivos pessoais, sem qualquer comunicação prévia à parte requerida, mostrando escorreitaa sentença de piso. (N.U 1006787-70.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TerceiraCâmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Todavia, no tocante ao dano moral, em que pese às alegações do recorrido, não restou comprovado qualquer prejuízo suportado pela retenção de valores, pois há previsão contratual de retenção integral de valores e foi a recorrida quem deu causa ao ocorrido ao deixar de providenciar o visto para adentrar ao país estrangeiro.

Assim, a situação narrada nos autos não configura dano à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade do recorrente, mas mero dissabor, comum na vida cotidiana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - COMPRA DE VEÍCULO NOVO - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - ATRASO NA ENTREGA - INEXISTÊNCIA - ALTERAÇÃO VALOR DO VEÍCULO - ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - PUBLICIDADE ENGANOSA - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - MEROS ABORRECIMENTOS. 1 - A análise das condições da ação deve ser realizada sob a ótica da teoria da asserção, ou seja, à luz da narrativa contida na petição inicial, sem análise das provas e sem o juízo de mérito. 2 - O interesse de agir deve ser entendido pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. 3 - O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. [...] 6 - O dano moral somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, quais sejam, dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada. Ainda que se reconheça ter a parte autora suportado algum aborrecimento ou dissabor em razão do inadimplemento contratual efetivado pela apelada, é inviável o reconhecimento da ocorrência do alegado dano moral quando ausente comprovação de que houve, de fato, violação a direito inerente à personalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.205682-8/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2024, publicação da súmula em 22/07/2024). [g.n] O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrente de alguma circunstância, como exemplificados aqui, não são aptas a concessão do dano moral.

Portanto, tenho que a r.
sentença merece reforma apenas quanto à condenação em dano moral
, mantendo-se integralmente a condenação em danos materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, bem como fixar multa compensatória no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago. Fica mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026